Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700756-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAFAEL SILVA GOMES, JAKELLINY DE JESUS GOMES AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAKELLINY DE JESUS GOMES e JOSÉ RAFAEL SILVA GOMES, contra decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701431-06.2021.8.07.0007), ajuizada contra RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME. Os agravantes estão recorrendo de duas decisões. A primeira decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da requerida, nos seguintes termos (ID 90827726): “Indefiro pedido de penhora sobre o faturamento da requerida (ID 90180069), tendo em vista que sequer realizadas as medidas ordinárias na busca de bens do devedor passíveis de constrição. Além dos mais, para a penhora de percentual de faturamento da empresa faz-se necessária a inexistência de bens passíveis para garantir a execução, a demonstração de que os bens constritos sejam de difícil alienação ou que sejam insuficientes para saldar o crédito executado, conforme previsto no art. 866, caput, do CPC. No caso dos autos, a parte exequente não demonstrou nenhuma dessas situações. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que os exequentes indiquem medidas hábeis e eficazes para a satisfação do seu crédito, sob pena de suspensão na forma do art. 921, §1o, do CPC”. A segunda decisão de ID suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano e o prazo da prescrição, nos seguintes termos (ID 93147031): “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora manteve-se inerte (ID 92746787). Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. À Secretaria para as providências necessárias. I”. De acordo com o recurso foram esgotados todos os meios de contrições e diligências possíveis do Poder Judiciário. Aduz que foram realizadas consultas no bacenjud, renajud, infoceg, penhora no rosto do autos, desconsideração da pessoa jurídica e em nenhum desses atos foi possível sanar e impor à empresa ré a obrigação de liquidação da obrigação de pagar. Afirma que a empresa possui faturamento diário, mas em todos os seus registros de bacenjud não possui registro da entrada e saída desses valores. Afirma que o empreendimento Encontro das Águas encontra-se em atividade desde 2009, ativamente vem exercendo suas vendas, alugueis e até mesmo novos contratos, estando claro que a empresa está se utilizando de outros modos, para movimentar e guardar seus rendimentos financeiros. Assevera que a penhora do faturamento é a única medida possível para o adimplemento da obrigação de pagar e que essa medida se torna indispensável uma vez que o cumprimento da decisão judicial deve alcançar seus efeitos práticos. Ante a inexistência de bens livres e passíveis de penhora, entende ser devida a penhora sobre o faturamento da agravada. Assim, requer-se o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada que determinou a suspensão do feito e que seja determinada a penhora sobre o faturamento da empresa. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador